Tribunal: TJSP
Processo: 2260710-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2260710-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Piedade, em que é
impetrante MICHELLE TAVOLASSI e Paciente VALDIR DE AMORIM
MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem, com recomendação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260710-70.2020.8.26.0000 - Voto no 23.993
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2260710-70.2020 - Piedade
Impetrante: Michelle Tavolassi
Paciente:
Valdir de Amorim Macedo
voto no 23.993
HABEAS CORPUS - Excesso de prazo não configurado - Paciente
que se encontra em liberdade provisória no presente feito de modo
que não teve a prisão preventiva decretada - Instrução em normal
andamento antes da notícia da prisão do paciente por outro feito -
Ordem denegada, com recomendação.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Michelle Tavolassi, advogada, em favor de VALDIR DE
AMORIM MACEDO, denunciado como incurso no artigo 306, caput,
da Lei no 9.503/97, sob a alegação de estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca
de Piedade.
Em
resumo,
pretende,
liminarmente,
a
concessão da liberdade provisória, com a expedição do respectivo
alvará de soltura em favor do paciente.
Argumenta no sentido de que há excesso de
prazo para formação da culpa do paciente.
Prestadas as informações (fls. 21/22), e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260710-70.2020.8.26.0000 - Voto no 23.993
3
indeferida a liminar (fls. 25/26), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem, na parte conhecida (fls. 30/32).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 306,
caput, da Lei no 9.503/97, e conforme consta em consulta ao sitio
eletrônico deste E. Tribunal de Justiça nos autos digitais se verifica
que na data do fato, em 10 de fevereiro de 2017, a autoridade policial
arbitrou a fiança no valor de R$ 900,00, a qual foi recolhida,
ocasionando o cumprimento do alvará de soltura (fl. 72, dois autos
principais), estando à pretensão do writ afastada de plano, pois o
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa
a sua liberdade individual não decorre do presente feito.
Isto
porque,
além
de
se
vislumbrar
o
cumprimento do referido “alvará de soltura” em 10 de fevereiro de
2017 (fl. 72, dos autos principais), a própria a autoridade apontada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260710-70.2020.8.26.0000 - Voto no 23.993
4
como coatora esclareceu em suas informações que:
“Trata-se de réu denunciado como incurso no artigo
306, caput da Lei no 9.503/97, o qual fora preso em
flagrante delito e solto pela autoridade policial,
mediante o pagamento de fiança (fls.72/76).
Em 06/05/2019 o acusado foi citado pessoalmente
(fls.188), e apresentou defesa prévia, através de
Defensora dativa, nos termos do convênio OAB/DP.
Por fim, informo que o réu não se encontra preso por
este processo, constando dos autos ter o mesmo
ingressado no Sistema Penitenciário de Guarulhos,
conforme informação constante de fls. 256.”(fls.
21/22).
Ora, nos autos originais, realmente, consta a
informação de que o paciente se encontra preso, mas não pelo
presente feito que ainda se encontra em plena instrução probatória na
origem, pois em ofício encaminhado da Secretaria de Assuntos
Penitenciários
SAP/SP, por parte do Diretor Técnico III da
Penitenciária de Guarulhos consta que “o reeducando acima
qualificado por ter sido preso no Processo: 31/1992 (Execução
239.328), em 08/10/2020, oriundo da PENITENCIÀRIA I DE SÃO
VICENTE”(fl. 256, dos autos principais)
Contudo, não se pode aferir que sua prisão
decorre da delonga de atos ordenados pelo Juízo a quo que pudesse
caracterizar o excesso de prazo apontado da sua custódia.
Ademais, não há notícia de atuação irregular
do Magistrado, que, ao que parece, vem conduzindo a causa com a
celeridade razoável, mesmo diante das dificuldades e circunstâncias
que envolvem o caso concreto, sendo recente a comunicação àquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260710-70.2020.8.26.0000 - Voto no 23.993
5
Juízo da prisão do paciente em decorrência de execução criminal
atinente a outro feito.
Por último, recomenda-se ao Juízo de primeiro
grau a comunicação ao Juízo das Execuções que no referido feito não
existe qualquer ordem de custódia em relação ao paciente, inclusive
para se verificar a possibilidade de que não tenha ocorrido qualquer
erro de homonímia do paciente e terceira pessoa.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada,
com recomendação.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator